Tribunal: TJSP
Processo: 0031633-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031633-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
WALTER BENEDITO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031633-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 27200
HABEAS CORPUS No 0031633-34.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
IMPETRANTE/PACIENTE: WALTER BENEDITO DE OLIVEIRA

Habeas
Corpus.
COVID-19.
É
certo
que
a
Recomendação de número 62, de 17 de março de 2020,
do Conselho Nacional de Justiça, trouxe recomendações
para o exame de casos específicos, diante da
inegavelmente grave pandemia que afeta o país.
De todo modo, é indicada a “reavaliação das prisões”, e
não a imediata soltura, devendo ser analisado, com a
cautela necessária, cada específico cenário, visando
identificar a imprescindibilidade do cárcere cautelar,
reforçada neste momento.
Não bastasse isso, o paciente possui 45 anos e, apesar de
ser portador de hipertensão arterial e diabetes, vem
recebendo a medição diária e, conforme informado pelo
MM. Juízo monocrático, goza de boa saúde geral.
Há a considerar, também, que a unidade prisional em
que se encontra o paciente vem tomando todas as
medidas sanitárias protocolares para a mantença da
saúde de todos os detentos. Inexistência de ilegalidade a
ser sanada por esta via. ORDEM DENEGADA.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031633-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
WALTER BENEDITO DE OLIVEIRA impetra a presente ordem de
habeas corpus em seu próprio favor, com pedido de liminar, sob a alegação de
estar sofrendo constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da Capital.
Segundo consta da impetração, o paciente desconta total de penas
de 54 anos, 08 meses e 1 dia de reclusão, em regime fechado.
Insurge-se contra sua situação carcerária.
Afirma, em síntese, que faz jus à concessão da prisão domiciliar,
tendo em vista a pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e o fato
de sofrer de diabetes e bronquite.
Aduz, outrossim, ostentar o requisito objetivo para progressão de
regime prisional.
Acena para a Resolução no 62, do CNJ e ressalta que o
estabelecimento prisional em que está recolhido não possui estrutura para
tratamento de sentenciados infectados pelo novo coronavírus.
Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da prisão
albergue domiciliar. No mérito, pugna pela convalidação do pedido liminar.
Indeferido o pleito liminar (fls. 20/21), prestadas as informações
de estilo (fls. 26), pela denegação da ordem, foi o parecer ministerial (fls.
43/45).
É o relatório.
A autoridade, ora apontada como coatora, informou que o término
do cumprimento das penas do paciente esta previsto para 07/08/2052.
Que a defesa requereu a concessão de prisão albergue domiciliar
ao sentenciado por conta do risco de contágio do COVID-19, alegando que ele
está no grupo de risco por ser portador de diabetes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031633-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em 28/05/2020 o pedido foi indeferido, mas houve determinação
de expedição de ofício ao Diretor da Unidade Prisional onde se encontra
recolhido o paciente requisitando o envio de relatório de saúde ou de
prontuário médico do sentenciado.
A determinação foi cumprida e o relatório médico foi juntado
atestando o bom estado de saúde geral do paciente e informando, ainda, as
medidas que vêm sendo adotadas para o controle de sua enfermidade e para
evitar a disseminação do coronavírus.
Não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via
eleita.
No tocante ao pleito de prisão domiciliar calcado na pandemia do
COVID-19, é preciso ressaltar que o cenário atual não revela risco concreto e
imediato, causado pelo cárcere, à vida e integridade do paciente. Cuida-se de
argumento abstrato, que não encontra alicerce nos autos e tampouco em
elementos científicos, se considerado o panorama atual.
É certo que a Recomendação de número 62, de 17 de março de
2020, do Conselho Nacional de Justiça, trouxe recomendações para o exame de
casos específicos, diante da inegavelmente grave pandemia que afeta o país.
De todo modo, é indicada a “reavaliação das prisões”, e não a
imediata soltura, devendo ser analisado, com a cautela necessária, cada
específico cenário, visando identificar a imprescindibilidade do cárcere cautelar,
reforçada neste momento.
Não bastasse isso, o paciente possui 45 anos e, apesar de ser
portador de hipertensão arterial e diabetes, vem recebendo a medição diária e,
conforme informado pelo MM. Juízo monocrático, goza de boa saúde geral.
Há a considerar, também, que a unidade prisional em que se
encontra o paciente vem tomando todas as medidas sanitárias protocolares
para a mantença da saúde de todos os detentos.
Com relação ao eventual preenchimento dos requisitos para uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031633-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
eventual progressão de regime não se pode analisar referido pleito, eis que deve
ser dirigido, inicialmente, ao MM. Juízo das Execuções, eis que raciocinar de
forma contrária estar-se-ia incorrendo em supressão de instância.
Diante disto, não há qualquer constrangimento ilegal a ser
reparado por esta via eleita.
Posto isto, denega-se a ordem.
ALEX ZILENOVSKI Relator